Tribunal: CARF
Processo: 15889.000077/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000077/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.991 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
J.F. COMERCIAL MADEIREIRA LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O lapso de tempo para a constituição de créditos tributários das contribuições
previdenciárias é regido pelo Código Tributário Nacional, sendo que, na
hipótese dos autos, o prazo se inicia no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173,
inciso I, do CTN. Inexiste de decadência do lançamento no caso concreto.
LEI No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999. INAPLICABILIDADE
AOS PROCEDIMENTOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA.
Conforme art. 5o da Lei no 9.873/99, o disposto nesta legislação não se aplica
aos procedimentos de natureza tributária.
EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000077/2009-55
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000077/2009-55

Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
15889.000077/2009-55, em face do acórdão no 14-27.192, julgado pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), em sessão realizada
em 24 de janeiro de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de autuação lavrada em 17/03/2009 referente à contribuições IK sociais —
parte de segurados - incidentes sobre pagamento efetuados a segurados empregados, no
período 01/2005 a 13/2005, totalizando R$49.334,26 (quarenta e nove mil e trezentos e
trinta e quatro reais e vinte e seis centavos).
Cientificada em 17/03/2009, a autuada, ingressou por intermédio de seu procurador, fls.
62/64, em 14/04/2009, com a tempestiva impugnação de fls. 59/61, argumentando, no
sentido da nulidade do lançamento, que:
-protocolou junto à DRF de Jaú/SP, em 01/10/2003, uma SRS – Solicitação de Revisão
da Exclusão do Simples, e ainda não recebeu nenhuma notificação do julgamento; -que
deveria retornar automaticamente ao Simples em 2003, pois não houve mais "estouro"
de faturamento,
-as competências 01/2005 a 10/2005 deveriam ser compensadas conforme GPS e notas
fiscais de 2004, que não foram consideradas na ação fiscal, e a competência 13/2005
deveria ser compensada com a retenção de 11/2005, conforme GPS e nota fiscal em
anexo;
-alguns empregados estavam fora da folha de pagamento por motivos diversos: acidente
de trabalho, dispensa sem justa causa, pedido de demissão;
O processo, em seguida, acompanhou ao processo 15889.000078/2009-08, o qual foi
baixado em diligência, uma vez que está apensado ao mesmo, retornando para
julgamento.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo-se o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 358/362,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000077/2009-55

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Decadência/Prescrição.
A contribuinte sustenta preliminar de prescrição/decadência.
No caso, o período objeto da autuação é de 01.2005 a 13.2005, conforme o
Relatório Fiscal da Infração (RF), sendo cientificada em 17.03.2009.
Portanto, seja pelo disposto no art. 150, §4o do CTN ou nos termos do art. 173, I,
do CTN, inexiste decadência do lançamento. No caso, por inexistir pagamento antecipado,
aplicável o disposto no art. 173, I do CTN.
O lapso de tempo para a constituição de créditos tributários das contribuições
previdenciárias é regido pelo Código Tributário Nacional, sendo que, na hipótese dos autos, o
prazo se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN.
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercicio seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Inexiste de decadência do lançamento por não haver transcorrido o prazo
quinquenal, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. Portanto, sendo o primeiro dia da competência mais antiga (01/2005) a data de
01.01.2006, teria a fazenda pública até 31.12.2010 para efetuar o lançamento e cientificar o
contribuinte. Sendo o contribuinte cientificado em 17.03.2009, inexiste decadência no
lançamento.
Quanto à alegação de prescrição, a autuada cita a Lei no 9.873/99. Todavia, o
art.5o da referida legislação assim dispõe:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Portanto, não se aplicando tal legislação aos procedimentos de natureza tributária,
não há como acolher as alegações da recorrente.
Mérito.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000077/2009-55

Inicialmente, quanto à exclusão da autuada do SIMPLES, conforme acima
mencionado, tal exclusão foi feita por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/BAU n°
470.692, de 07 de agosto de 2003, e a autuada foi cientificada por meio da
Intimação/SACAT/n°57/2006, em 15/02/2006, que tendo em vista a decisão definitiva julgada na
SRS deveria regularizar a entrega da DCTF e DIPJ.
Assim, não prospera a argumentação da autuada de que não foi intimada do
resultado do julgamento da SRS, pois entre a intimação acima mencionada e a ação fiscal
decorreram-se mais de três anos.
Quanto à argumentação que deveria retomar automaticamente ao SIMPLES em
2003, pois o faturamento da empresa não "estorou", o mesmo é totalmente improcedente, uma
vez que o retomo ao SIMPLES somente ocorre após nova inscrição no Sistema, quando então
serão verificadas novamente todas as exigências previstas na legislação específica.
Quanto ao argumento referente à "fiscalização orientadora", a mesma também não
procede, uma vez que tal fiscalização somente é aplicável aos aspectos trabalhistas metrológico,
sanitário, ambiental e de segurança, das microempresas e empresas de pequeno porte, conforme
disposto no art. 55 da Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006.
Quanto às argumentações de que as competências lançadas deveriam ser
compensadas pelas retenções sofridas, as mesmas também não prosperam. Isso porque a autuada,
tendo sido excluída do SIMPLES, deveria compensar inicialmente os valores devidos da parte da
empresa nas competências em que sofreu as retenções (anteriores ao ano de 2005) para, somente
depois, caso ainda houvesse saldo, compensar os valores devidos da parte dos segurados nas
competências posteriores.
Quanto às argumentações referentes aos motivos pelos quais diversos empregados
não constavam em folha de pagamento, a mesmas também não merecem prosperar, uma vez que
a autuada não trouxe aos autos nenhuma prova de suas alegações.
Reitere-se que a autuada possuiu o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da
impugnação que deve ser acompanhada das provas que julgar de direito, conforme o disposto no
art. 16, inciso III, do Decreto n° 70.235/72 que determina:
Art.16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 9/12/93)
Portanto, cabia à contribuinte apresentar provas que desconstituíssem o
lançamento, tendo em vista que os atos administrativos possuem como atributo intrínseco a
presunção de legitimidade.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, mantém-se o lançamento.
Ocorre que, no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da contribuinte ora recorrente.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000077/2009-55

Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
Tal qual já se referiu no acórdão da DRJ, salienta-se que, para os fatos geradores
ocorridos até 03/12/2008, a autoridade responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito
em julgado administrativo, deverá observar o princípio da retroatividade benigna previsto no
artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições
previdenciárias nos lançamentos de obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou
isoladamente, previstas na Lei no 8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de
03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14 de 2009.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital